Tribunal: STF
Processo: ARE 1465416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 49, p.1):



    ”AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI Nº 13.467/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA SALARIAL POR MEIO DE NORMA COLETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SDI-1 DO TST. IMPERTINÊNCIA DO TEMA 1046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. É entendimento desta Corte Superior que a pactuação em norma coletiva, conferindo caráter indenizatório ao auxílio alimentação, não atinge os empregados que percebiam anteriormente o benefício com natureza salarial (OJ 413 da SBDI-1). No caso, ficou registrado no acórdão regional que “a autora recebia auxílio alimentação desde 1986, com natureza salarial, de modo que a sua alteração em norma coletiva ou a adesão posterior ao PAT não atingem os contratos em curso”. Ressalte-se que o eg. TRT não declarou inválida a norma coletiva que estabeleceu a natureza indenizatória do auxílio refeição, mas apenas concluiu pela sua inaplicabilidade à autora, tendo em vista que já percebia tal parcela em caráter salarial antes da alteração. A hipótese em análise, portanto, não se confunde com aquela do Tema 1046 da tabela de Repercussão Geral do STF. Nesse contexto, o recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de transcendência a que alude o artigo 896-A da CLT. Agravo conhecido e desprovido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV, e 7º, XXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 53, p. 4):



    “A verba “auxílio-alimentação”, concedida aos empregados, tem natureza indenizatória porque assim está estabelecido pela norma coletiva em 1992, cuja alteração ocorreu há mais de 23 anos (não sendo verba assegurada em lei). Não integra, portanto, o contrato de trabalho para quaisquer fins. Decorre de mera liberalidade do empregador, mediante concessão feita em sede de negociação coletiva, com obrigações recíprocas e condições estipuladas em instrumento normativo próprio.



    O fato de a parcela já ter sido devida em momento anterior à vigência da norma coletiva comporta em reconhecer a natureza salarial naquele período, somente. Não há, contudo, como ignorar a vontade coletivamente fixada entre reclamada e sindicato para firmar a natureza indenizatória da parcela a partir de determinado momento.”



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incide, ainda, na hipótese, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 63). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão regional recorrido (eDOC 26):



    “Incontroverso, portanto que a autora, desde sua admissão, em 1986, percebia a verba auxílio-alimentação, sendo que não há prova de inscrição no PAT pelo empregador à época, tampouco cláusula convencional atribuindo natureza indenizatória à parcela, imponde-se reconhecer que esta deve compor a remuneração para todos os efeitos legais, mesmo que a ré não tenha observado tal integração.



    Concessa vênia ao entendimento do MM. Juízo a quo, os "Comprovantes de inscrição no PAT" apresentados pela ré (fls. 992/1005), referem-se a data posterior à contratação da autora. Ademais, dizem respeito especificamente ao Banco Bradesco e não ao Banco Bamerindus, que foi o primitivo empregador da autora (CTPS - fl. 18). É dizer, não há provas de que, na contratação, o Banco Bamerindus estava inscrito no PAT. 



    Com efeito, a alteração posterior, in pejus, não pode atingir o patrimônio jurídico do trabalhador (art. 468 da CLT).” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial do auxílio alimentação, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017).



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate, nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial do auxílio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente